Tribunal: TJSP
Processo: 2104640-88.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Habeas Corpus com pedido liminar. Execução penal. Pedido de progressão de regime. Ordem primeiramente não conhecida. Decisão do C. STJ reconhecendo o cabimento do Habeas Corpus para apreciação do pedido do sentenciado. Determinação do C. STJ para que fosse analisado o pedido de nulidade da decisão que determinou a realização de exame criminológico, por ausência de fundamentação. Ante os termos da

Ementa:
Habeas Corpus com pedido liminar. Execução penal. Pedido de progressão de regime. Ordem primeiramente não conhecida. Decisão do C. STJ reconhecendo o cabimento do Habeas Corpus para apreciação do pedido do sentenciado. Determinação do C. STJ para que fosse analisado o pedido de nulidade da decisão que determinou a realização de exame criminológico, por ausência de fundamentação. Ante os termos da decisão do C. STJ, concedo parcialmente a ordem para anular a decisão objeto do presente, determinando que o MM. Juiz da Vara das Execuções Criminais profira outra, fundamentando a necessidade da realização de estudo criminológico, ou apreciando o pedido de progressão de regime diretamente, sem a necessidade de realização do estudo criminológico. Ordem parcialmente concedida.